Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-17.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004320-17.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA - CPF: 020.573.841-95 (RECORRIDO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.330.821/0001-60 (RECORRENTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004320-17.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

VÍCIO APRESENTADO EM VEÍCULO AUTOMOTOR USADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ARGUIDA POR BANCO BRADESCO S/A – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APENAS CONCEDEU O CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA POR TEX COMERCIO DE VEÍCULO – REJEIÇÃO – VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO E FOI ENCAMINHADO A OFÍCINA – COMPROVAÇÃO DE TRATATIVAS ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – ACOLHIMENTO – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILITICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade da instituição financeira que apenas concedeu crédito para aquisição de veículo para figurar no polo passivo da presente demanda, já que a pretensão inicial da parte recorrente decorre de vício apresentado no veículo adquirido junto à revendedora de veículos.

A privação do uso do veículo adquirido pelo consumidor é fato que causa abalo emocional acentuado.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que declarou a rescisão contratual do contrato de financiamento a ser realizada pelo recorrente BANCO BRADESCO S.A, devendo o recorrente TEX COMERCIO DE VEÍCULOS restituir ao recorrido o valor das parcelas comprovadamente pagas, bem como, condenou o recorrente TEX COMERCIO DE VEÍCULOS na restituição da importância de R$ 10.190,00 (dez mil e cento e noventa reais), a título de danos materiais, e ainda, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência dos vícios apresentados no veículo automotor adquirido junto a empresa recorrente TEX COMERCIO DE VEÍCULOS

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”
da parte recorrida
.

1.2. Da inexistência de responsabilidade civil – Da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

1.3. Prequestionamento.

2. Das razões recursais do recorrente TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

2.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.2. Da ausência de conduta ilícita. Da inexistência de defeito do veículo.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2.4. Alternativamente, requer a devolução do veículo.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que tal preliminar merece acolhimento, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que o veículo adquirido pela parte recorrida apresentou defeito, sendo que, a Instituição Financeira recorrente apenas concedeu o credito para aquisição do veículo em contrato de alienação fiduciária não sendo legitima para responder ação decorrente de vício no veículo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 0014153-44.2014.8.11.0041APELANTE: BV
FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, VELUMA COMERCIO DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA - ME, ESPÓLIO DE SIDMAR JOÃO VARELLA DO CARMO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
– FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO – AVENÇA RESCINDIDA EM RAZÃO DE
VÍCIO
– AUTONOMIA DO PACTO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição
FINANCEIRA
estar vinculada à concessionária do
VEÍCULO
- hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.519.556/SP).

(N.U 0014153-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

2.
Das razões recursais do recorrente TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

2.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

2.2.
Da ausência de conduta ilícita. Da inexistência de defeito do veículo
.

Rejeito tal tese recursal, eis que, comprovado o defeito apresentado no veículo ofertado à venda, conforme as tratativas colacionada aos autos, em que foi possível identificar o reconhecimento da existência dos vícios apresentados no veículo adquirido pelo recorrido, dos quais não foram sanados, bem como, devem ser confirmados os danos morais, em razão da privação do uso do veículo pela parte recorrida, fato que causa abalo emocional acentuado.

2.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.
Alternativamente, requer a devolução do veículo.

Acolho tal pleito recursal, para o fim de determinar a restituição do veículo objeto da lide a recorrente TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, ante ao desfazimento do negócio, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a sua ilegitimidade passiva
“ad causam”
,
e conheço do recurso de
TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que o recorrido efetue a devolução do veículo objeto da lide, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal. Deixo de condenar o recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS ante ao êxito recursal.

.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021